Tribunal: TJBA
Processo: 0549527-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0549527-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK

Advogado(s): JESSICA LIDIA MALHADO FREITAS, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

APELADO: NELCI MEDEIROS BATISTA

Advogado(s):OLAVO OLIVA NETO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E PRECISA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. ARTIGOS 79 E 80 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS. RECURSO
CONHECIDO E
REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou ao reexame de provas.

2.
Não há omissão no acórdão embargado quando este analisa as provas dos autos, especialmente os e-mails mencionados pela embargante, e conclui pela ausência de ciência inequívoca ou dolo processual que caracterize a litigância de má-fé.

3.
A má-fé processual não se presume, devendo ser cabalmente comprovada, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

4.
Pretender a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, sem a presença de qualquer dos vícios legais, é medida inadequada e não permitida pelo ordenamento jurídico.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
0549527-21.2015.8.05.0001
,
no qual figura como
E
mbargante
o
NELCI MEDEIROS BATISTA
e Embargado
a
CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta
Terceira
Câmara
, em
CONHECER
e
REJEITAR
os
Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora